Tribunal: TJDFT
Processo: 0742724-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742724-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE KONSTANTINO POPOVIDIS, HELENA ALVES BARBOSA REIS, ADRIANO ALVES BARBOSA AGRAVADO: SOTIRIOS CONSTANTINO POPOVIDIS, ESPÓLIO DE HELENE CONSTANTIN POPOVIDOU D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inventário – Ordem de nomeação do Inventariante - Aluguel de imóvel pertencente ao Espólio - Deferimento parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em relação ao pedido de nomeação do agravante como inventariante, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, considerando que a parte agravada encontra-se na posse e administração dos bens do espólio, não vislumbro nenhum desacerto na Decisão recorrida, a qual seguiu os ditames do artigo 617 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de depósito dos alugueis em Juízo, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Nos termos do artigo 2.020 do Código Civil, "os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa." É obrigação, pois, do inventariante trazer ao acervo os frutos percebidos, os quais englobam os valores percebidos pelo aluguel de imóvel pertencente ao Espólio. No mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALUGUEIS. FRUTOS. DEPÓSITO EM JUÍZO. OBRIGAÇÃO LEGAL. 1. Até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem os alugueis, por configurar frutos acessórios dos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido. 2. Por decorrer de expressa obrigação legal constante do art. 2.020 do Código Civil, impõe-se aos os herdeiros que se encontram na posse dos bens da herança, ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante proceder ao depósito dos alugueis recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1273298, 07123926120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020.) Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que os alugueis referentes ao imóvel pertencente ao Espólio sejam depositados mensalmente em Juízo. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para cientificação do inventariante. Ao Agravado para, querendo, Contrarrazoar o recurso. À Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator